Tribunal: TJMT
Processo: 0052498-16.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0052498-16.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em virtude de decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da empresa Gonden Caminhões Ltda.
De acordo com o Banco Embargante, a decisão é contraditória.
Argumenta que diferente do que consta no decisum recorrida, impugnou de forma específica a sentença singular, eis que na parte dispositiva da decisão proferida pelo Juiz a quo consta a declaração de prescrição intercorrente.
Assim, no seu entender a decisão monocrática é contraria ao que foi estabelecido na sentença.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
Sabe-se que um decisum é contraditório quando apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.
Com efeito, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Neste caso, o Banco Embargante alega contradição sob a tese de que diferente do que consta na decisão embargada, o Juiz singular não reconheceu a prescrição do título, e sim da prescrição intercorrente.
Observa-se, portanto, que a contradição alegada pelo Embargante não corresponde àquela que torna oponível este Recurso Aclaratório, já que aduz que a decisão recorrida contraria a sentença.
Se não bastasse tal fato, nota-se que nas razões dos Embargos o Recorrente juntou print da sentença proferida pelo Julgador singular em 2018, a qual foi declarada nula por esta Relatora em decisão monocrática proferida e, 10/10/2018, conforme se observa do Id. 3707970.
Ou seja, tal como exposto na decisão objeto destes Embargos, embora o Julgador singular tenha feito alusão à prescrição intercorrente. Analisou o tema, contudo, reconheceu a prescrição do título. (Id. 25180992)
Contudo o Banco Apelante não rebateu o fundamento da sentença. A instituição financeira repetiu os mesmos argumentos lançados no Recurso anterior, interposto quando o Juiz singular reconheceu a prescrição intercorrente, a qual foi cassada por este Tribunal.
Logo, ante aos fundamentos lançados pelo Banco Recorrente, forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ. In verbis:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2.o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno o Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa.
Cuiabá-MT, 18 fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora